Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716126-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LA VIE INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADO: WALDIVINO FRANCISCO SOUTO, ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LA VIE INVESTIMENTOS LTDA. (autora) contra o acórdão desta Quinta Turma Cível (Acórdão no 2035257 – ID 75632729), por meio do qual foram rejeitados os embargos de declaração por si opostos, com base na seguinte ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL INTENTADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). 2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 2035257, 0716126-75.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Em suas razões recursais (ID 74828027), sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que a decisão deixou de se manifestar sobre a divisão dos honorários. Alega que a redação do dispositivo do acórdão da apelação cível, a qual foi objeto dos aclaratórios originais, deixa ambiguidade sobre o eventual rateio da verba sucumbenciais, o que poderia causar excesso de execução. Argumenta que a jurisprudência do STJ sobre o art. 87 do CPC esclarece que, havendo pluralidade de vencedores em litisconsórcio, a verba honorária deve ser rateada, e não multiplicada pelo número de litigantes. Requer o provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados. Contrarrazões do 1o réu no ID 77233998, pelo não provimento dos embargos de declaração e pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. A 2a ré deixou decorrer in albis o prazo para contrarrazoar. É o relatório. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, todavia, observa-se que a ora embargante opôs aclaratórios anteriores, os quais foram rejeitados pelo acórdão recorrido. Naquela oportunidade, em razões recursais (ID 74828027), a autora não apresentou nenhuma insurgência sobre a matéria ora questionada, a saber, o rateio dos honorários recursais, de modo que se encontra preclusa. É descabida a apresentação de novos argumentos para os embargos de declaração depois de seu julgamento, eis que não é cabível o retrocesso da marcha processual. Trata-se de indevida inovação recursal e irresignação reiterada sobre o acórdão do apelo, o qual já foi analisado. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, contra acórdão que acolheu, sem efeitos infringentes, os primeiros embargos de declaração apresentados contra decisão que, por sua vez, havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra a homologação dos cálculos do exequente em cumprimento individual de sentença coletiva. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à prejudicialidade da ação rescisória, à inexigibilidade da obrigação, à aplicação da EC no 113/2021 e à constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento dos segundos embargos de declaração, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa quanto às matérias não suscitadas nos primeiros embargos opostos ao mesmo acórdão. III. Razões de decidir 3. Os vícios alegados nos segundos embargos dizem respeito ao acórdão que julgou o agravo de instrumento, e não ao acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, razão pela qual deveriam ter sido suscitados na oportunidade anterior. 4. A apresentação sucessiva de embargos de declaração contra a mesma decisão, sem inovação justificável, configura preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC/2015, e afronta o princípio da unirrecorribilidade. 5. O pedido de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, sendo considerado atendido mesmo que os embargos não sejam conhecidos. IV. Dispositivo 6. Não se conheceu dos embargos de declaração. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 507 e 1.025. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1984354, 0735515-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1949848, 0714914-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 10.12.2024. (Acórdão 2053577, 0743782-10.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) A despeito do não conhecimento dos embargos de declaração ora opostos, não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência quando configurado o abuso do direito de recorrer pela embargante, ainda que. Ante o exposto, em face da manifesta improcedência do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora